Tribunal: TRF3
Processo: 5003287-05.2020.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
328/608)

5003287-05.2020.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003287-05.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANGELINA SANTIAGO DAS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO - MS10032-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de depressão em episódio atual grave (CID F33).

2. A autora acumula histórico de múltiplas demandas judiciais sobre o mesmo objeto, tendo desistido de ao menos dois processos após laudos periciais desfavoráveis, e não realizou contribuições previdenciárias no período controvertido, compreendido entre 01/10/2015 e a data do ajuizamento da presente ação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora detinha qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social na data em que teria se instalado a incapacidade apontada pelo perito judicial; e (ii) saber se o laudo pericial apresentado, marcado por alterações sucessivas e contraditórias de conclusão, oferece suporte probatório suficiente para a concessão dos benefícios pleiteados.

III. Razões de decidir

4. A concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente exige, cumulativamente, incapacidade para o trabalho, qualidade de segurado e cumprimento da carência, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa desta última.

5. A autora não detinha qualidade de segurada em abril de 2021, data inicialmente indicada pelo perito como início da incapacidade total e temporária, pois não realizou contribuições que assegurassem a manutenção do vínculo previdenciário no período relevante.

6. O comportamento processual da autora, que desistiu de ao menos duas ações anteriores após a realização de perícias com resultado desfavorável, reforça a ausência de suporte probatório para reconhecimento de incapacidade no período compreendido entre outubro de 2015 e abril de 2021.

7. Afastada a conclusão pericial por inconsistência e isolamento probatório, e reconhecida a perda da qualidade de segurada, não há como deferir os benefícios por incapacidade temporária ou permanente

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido, com manutenção da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003287-05.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANGELINA SANTIAGO DAS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO - MS10032-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 332579750) contra sentença (ID 332579748) que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do benefício por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 332579601) e mais duas complementações (ID 332579625 E 332579740), respectivamente, concluindo, o perito, que a autora é portadora de depressão em episódio atual grave. Definiu a incapacidade como total e temporária com início em 04/2021. Nas complementações alterou o entendimento quanto ao início para 10/2015 e, posteriormente, trouxe novo entendimento de que se tratava de incapacidade permanente, sugerindo a aposentação a partir de 09/2015.

Histórico de processos indica: que a autora ingressa novamente com demanda judicial para pleitear benefício previdenciário por incapacidade, desde 01/10/2015, sendo que já passou por perícia judicial e administrativa após essa data constatando sua capacidade laborativa. Antes do pedido formulado em 01/10/2015, havia ajuizado a ação 0007900-45.2014.4.03.6201, a qual foi julgada improcedente em 14/03/2017, ante a constatação de ausência de incapacidade. Ajuizou também a ação 0000747-87.2016.4.03.6201, extinta por listispendência. Antes do julgamento da ação acima, ajuizou a ação 0005120-64.2016.4.03.6201, discutindo justamente o indeferimento de 01/10/2015, no entanto, pediu a desistência, a qual foi homologada pelo Juizado Especial Federal, após a realização do laudo pericial judicial constatando a ausência de incapacidade. Enfim, ingressou também com a ação 0003776-14.2017.4.03.6201, mas pediu desistência após não comparecer à perícia médica designada pelo Juízo. Administrativamente, a autora requereu novo benefício somente em 06/02/2017, o qual foi indeferido por parecer contrário da perícia médica, o que não afasta a necessidade de se comprovar a manutenção da qualidade de segurada e o cumprimento de carência já que restou provado, inclusive, judicialmente que a parte autora não estava incapaz quando do ajuizamento da ação 0007900-45.2014.4.03.6201 (42941729).

Processado o feito a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 332579748).

Apelou a parte autora alegando, em síntese, que faz jus ao benefício por incapacidade permanente desde a DER.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter a concessão do benefício por incapacidade temporária e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso, é imperioso destacar o comportamento da autora, que ingressou, diversas vezes, no judiciário para requerer o restabelecimento do benefício de incapacidade temporária B31 no 611.169.776-9, DER 01/10/2015, B31 no 612.400.220-9.

Ocorre que os documentos juntados nos autos não mencionaram incapacidade total e permanente, inclusive, foi realizado perícia médica em 22/11/2016, momento bastante próximo a DER, constatando a ausência de incapacidade em razão da patologia psiquiátrica - F 33 também alegada neste feito.

Após a elaboração de laudo que lhe era desfavorável a autora requereu a desistência daquele processo, pleito homologada pelo Juízo.

A contradição entre os laudos, impõem que o laudo médico realizado em período mais próximo à DER, o qual avaliou a situação de saúde da autora à época do pedido administrativo deve preponderar, por conseguinte, não há suporte probatório para aferir a incapacidade pelo período compreendido de 01/10/2015 a 04/2021.

Note-se que durante todo este tempo não houve contribuições, a fim de garantir a manutenção da qualidade de segurada.

Registre-se que inicialmente a perícia judicial realizada em 26/04/24, nesses autos, ID 329885907, apontou incapacidade total e temporária a partir de 04/2021. Data em que a requerente não tinha qualidade de segurada.

Instado a complementar o laudo, o nobre perito modificou o entendimento alterando a data do início da incapacidade total e temporária para 09/2015 em contradição com laudo médico administrativo e judicial realizado à época.

Intimado a fundamentar a mudança de entendimento quanto a data de início da invalidez, sem fundamento em nenhum documentos médicos dos autos teceu a seguinte manifestação (Num. 332579740 - Pág. 1):

ATENÇÃO: Após rever todo o processo, oriento ao juiz que é melhor decidir pela aposentadoria da periciada. As medicações em uso de fato podem ser melhoraras, mas há prejuízos em memória e atenção que se definem de modo permanente. Há incapacidade desde 09-2015 e de modo permanente. Peço desculpas pelo transtorno.

Nesse passo, diante das contradições, falhas na fundamentação, imprecisões e hesitações do perito nomeado nesses autos deve ser afastada a conclusão exarada em sua última complementação e utilizado o laudo realizado no juizado especial, repise-se em data próxima a que postula ser o inicio de sua incapacidade, transcrevo:

No entanto, em que pese tal parecer, verificam-se dos documentos anexados, bem como apontou o INSS, que a autora já havia ingressado com outro processo no. 0005120-64.2016.4.03.6201, com idêntico advogado, perante o Juizado Especial Federal, discutindo o benefício de auxílio-doença, requerido em 1/10/2015 (id 42941743).

Naquela ocasião, foi submetida à perícia judicial, e o laudo pericial produzido foi negativo, ou seja, constatou-se a ausência de incapacidade em razão da patologia psiquiátrica - F 33 também alegada neste feito (id 42941741); e a autora, surpreendentemente, requereu a desistência daquele processo, que foi homologada pelo Juízo (id 42941740).

Além disso, observo que a perícia administrativa no INSS, realizada em 06/01/2016, também não constatou incapacidade em razão de patologia psiquiátrica (fl. 69, id 336379724):

EXAME FÍSICO: BOM ESTADO GERAL, OBESA (1,53M, 92KG), POLIQUEIXOSA, GEMENTE, COM SUA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, ORIENTADA, RELATA ESPONTANEAMENTE COMO SE SENTE. DURANTE A ENTREVISTA NÃO OBSERVEI ALTERAÇÕES COGNITIVAS (INFORMOU ADEQUADAMENTE LOCAIS, HORÁRIOS, NOMES DE FAMILIARES COM DETALHES); AUSÊNCIA DE LENTIFICAÇÃO DO PENSAMENTO. MEMÓRIA RETRÓGRADA E ANTERÓGRADA SEM COMPROMETIMENTO. TRAJA-SE COM CUIDADO E ASSEIO REVELANDO INTERESSE POR SUA APARÊNCIA PESSOAL. EM NENHUM MOMENTO DA ENTREVISTA MÉDICA FOI POSSÍVEL CONSIGNAR-SE PRESENÇA DE IDÉIAS OBSESSIVAS, COMPULSIVAS , DELIRANTES OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA PATOLÓGICA. ESCORE DE ATENÇÃO, COMPREENSÃO E APREENSÃO ADEQUADO, INTELIGÊNCIA DENTRO DOS PARÂMETROS DA NORMALIDADE. COLUNA VERTEBRAL: ACENTUAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR, SEM LIMITAÇÃO MOVIMENTOS (APESAR DE QUEIXAR-SE DE DOR A TODOS OS MOVIMENTOS, SEMPRE EM REGIÃO LOMBAR QUE IRRADIA PARA REGIÃO DORSAL E CERVICAL)

CONSIDERAÇÕES: ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DE SEUS ANTECEDENTES PSICOSSOCIAIS, ANÁLISE DOS ANTECEDENTES PERICIAIS, TRATAMENTO RELATADO E PRÓPRIO EXAME ATUAL, CONCLUO QUE A REQUERENTE ENCONTRA-SE CAPAZ DE IMPRIMIR DIRETRIZES À SUA VIDA PSICOLÓGICA PORTANTO NÃO HÁ ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM CONCESSÃO DE BI

RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

Portanto, os documentos dos autos, bem como atestados médicos trazidos na inicial, além de perícia judicial (em processo que a autora desistiu logo após o laudo) e administrativa, não corroboram com a nova data de incapacidade fixada no laudo complementar como sendo 10/2015.

Assim, tem-se que o autor perdeu a qualidade de segurado e, considerando o afastamento do laudo pericial e os demais documentos médicos nos autos, verifico que não faz jus a concessão dos benefícios de incapacidade temporária ou permanente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença de improcedência, majorando os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de depressão em episódio atual grave (CID F33).

2. A autora acumula histórico de múltiplas demandas judiciais sobre o mesmo objeto, tendo desistido de ao menos dois processos após laudos periciais desfavoráveis, e não realizou contribuições previdenciárias no período controvertido, compreendido entre 01/10/2015 e a data do ajuizamento da presente ação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora detinha qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social na data em que teria se instalado a incapacidade apontada pelo perito judicial; e (ii) saber se o laudo pericial apresentado, marcado por alterações sucessivas e contraditórias de conclusão, oferece suporte probatório suficiente para a concessão dos benefícios pleiteados.

III. Razões de decidir

4. A concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente exige, cumulativamente, incapacidade para o trabalho, qualidade de segurado e cumprimento da carência, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa desta última.

5. A autora não detinha qualidade de segurada em abril de 2021, data inicialmente indicada pelo perito como início da incapacidade total e temporária, pois não realizou contribuições que assegurassem a manutenção do vínculo previdenciário no período relevante.

6. O comportamento processual da autora, que desistiu de ao menos duas ações anteriores após a realização de perícias com resultado desfavorável, reforça a ausência de suporte probatório para reconhecimento de incapacidade no período compreendido entre outubro de 2015 e abril de 2021.

7. Afastada a conclusão pericial por inconsistência e isolamento probatório, e reconhecida a perda da qualidade de segurada, não há como deferir os benefícios por incapacidade temporária ou permanente

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido, com manutenção da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão